Tribunal: TJDFT
Processo: 0740261-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ROUBO. POSSE DA RES FURTIVA. RECONHECIMENTO NA DELEGACIA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva está fundamentada na periculosidade do paciente, na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.
2. As circunstâncias do caso revelaram a periculosidade do paciente, pois, em tese, praticou o delito em via pública, aproveitando-se do horário noturno, em que a vítima tinha menos condições de vigilância e reação; bem como a existência de risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente é reincidente em delito de mesma natureza (roubo circunstanciado).
3. As alegadas condições pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente, como o exercício de atividade laboral e endereço fixo, não são suficientes ao afastamento da necessidade de sua segregação cautelar, pois, como visto, a medida é necessária à cessação das atividades ilícitas concretizadas pelo paciente.
4. Ordem denegada.